Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-89.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701901-89.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABEL FONSECA MARQUES, ANOVA EMPREENDIMENTOS 02 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ANOVA EMPREENDIMENTOS 02 SPE LTDA, ISABEL FONSECA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, Dr. Mario Jose de Assis Pegado que, nos autos de ação e conhecimento proposta por ISABEL FONSECA MARQUES em desfavor de ANOVA EMPREENDIMENTOS 02 SPE LTDA e ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para decretar a resolução do contrato firmado entre as partes e condenar as rés solidariamente à restituição da quantia de R$ 39.480,08 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e oito centavos), acrescida de juros e correção monetária. Em suas razões recursais (ID 76261323), as rés apelantes requerem, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por meio da decisão de Id 76391647, indeferi a gratuidade de justiça vindicada pelas requeridas e determinei o recolhimento do preparo, a tempo e modo. Embora regularmente intimadas, as postulantes deixaram transcorrer “in albis” o prazo para tal mister (ID 76951383). É o relatório. Decido. Sabe-se que o recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso devendo ser comprovado no ato de sua interposição, ou, na sua ausência, recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 932, inc. III e parágrafo único c/c artigo 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas requeridas apelantes foi indeferido por esta Relatoria (ID 76391647), intimando as recorrentes no mesmo ato para, no prazo de 5 (cinco) dias, procederem ao recolhimento do respectivo preparo sob pena de inadmissão do recurso por deserção, tendo transcorrido “in albis” o prazo para tal mister (Id 76951383). Nesse contexto, uma vez indeferida a gratuidade de justiça postulada, e deixando a parte de promover o recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado, a decretação da deserção, e, por decorrência, o não conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe. Sobre tema, calha o entendimento do colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. DESERÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes. (...) 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.637.733/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2o, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2o, NCPC). (...) 4. Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento. 5. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe. (...) 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) Ante o exposto, com arrimo nos artigos 932, inc. III c/c 1.007, “caput” e §4o, ambos do CPC c/c artigo 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por ANOVA EMPREENDIMENTOS 02 SPE LTDA e ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI porquanto manifestamente inadmissível, face a deserção. Majoro em 1% (um por cento) os honorários devidos pelas requeridas apelantes, conforme dispõe o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. Após preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação interposto pela autora (ID 76261322). P. I. Brasília/DF, 04 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator